Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004148-25.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CESARO - CPF: 862.850.251-34 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO (REU), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal e que o direito de defesa fora devidamente observado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória proposta por ROBERTO CARLOS CESARO, buscando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000125-50.2008.8.11.0019, movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Autor à pena de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos.

Sustenta que, na ação de origem houve a aplicação dos efeitos da revelia, que resultou em cerceamento ao direito de defesa do Autor, uma vez que não fora lhe fora oportunizado prestar depoimento pessoal em juízo, bem como a apresentação de memoriais finais.

Assevera que, não obstante a decisão consignar a não localização do paradeiro do Requerente, por se tratar de Policial Militar, sua intimação poderia ser requisitada à autoridade superior.

Argumenta que, a sanção aplicada, de perda da função pública, mostra-se desarrazoada e desproporcional, com relação à conduta praticada pelo Autor, eventual extensão do dano causado, especialmente diante da ausência de proveito patrimonial obtido.

Afirma que, ocorridos os fatos em 10/12/2006, sobrevindo sentença de mérito em 11/03/2014, evidencia-se a ocorrência da prescrição intercorrente, face ao decurso de prazo superior a cinco anos.

Alega que o magistrado prolator da sentença fora exonerado pelo Tribunal de Justiça, em razão de condutas incompatíveis com o exercício da função.

Aduz que, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando, violar manifestamente norma jurídica.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para fins de sobrestamento do cumprimento de sentença. No mérito, pela procedência da demanda, com a rescisão do julgado, com o consequente retorno ao Juízo de 1º Grau.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido (id. 81771989).

A tutela provisória vindicada foi indeferida (id. 85980477).

O Ministério Público Estadual se manifestou pela improcedência da ação.

Devidamente intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se manifestaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Roberto Carlos Cesaro e Outro, sobrevindo sentença de procedência da demanda, sendo aplicado ao Autor, a sanção de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por três anos.

Interposta Apelação Cível, o Recurso interposto pelo Requerente fora desprovido.

Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a este.

Após o trânsito em julgado da sentença, o Autor propôs a presente Ação Rescisória, visando rescindir o julgado.

Pois bem.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil, alegando-se manifesta violação à norma jurídica, em razão de eventual cerceamento de defesa.

Insurge-se o Autor, invocando dispositivos constitucionais quanto ao direito ao contraditório, ampla defesa e necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador, em sede de rescisória, analisar matéria estranha àquela apontada na petição inicial, ainda que de ordem pública.

Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, constitui ônus do Autor, indicar a violação literal à dispositivo de lei, tratando-se verdadeiramente de causa de pedir da rescisória, vinculando e limitando a apreciação da demanda, sendo vedado ao julgador, analisar eventual violação a outros dispositivos de lei, sob pena de configurar a via em sucedâneo recursal.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

(...)
A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

(...)
A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

7.
A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação.

8.
Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública
.”

(REsp 1.663.326-RN, Rel. Min. Nancy Andrigui, Terceira Turma, DJ 11/02/2020).

A respeito do cabimento da ação rescisória, colaciona-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO.

I -
A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade
(ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453).

(...)

IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E
a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória.

(...) VII -
Os documentos com os quais instruída a ação rescisória não permitem enxergar falta de observância aos direitos fundamentais que devem nortear a aplicação de sanções de qualquer natureza. Bem ao contrário, no recurso especial que culminou com o acórdão transitado em julgado nem se cogita de algum vício no trâmite processual. Mais ainda, as sanções mantidas pelo acórdão deste Superior Tribunal não padecem de desproporção relativamente à gravidade dos atos praticados
. E há uma clara conexão entre a pena aplicada e a extensão do comportamento do sujeito. O acórdão proferido no recurso especial alinhou-se ao prolatado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região a fim de manter incólumes as sanções aplicadas.

VIII - Não é difícil perceber que
o autor busca, na verdade, a reanálise dos fatos e das sanções aplicadas, embora o julgamento originário já lhe tenha garantido um processo devido, que resultou na aplicação de sanções individualizadas e proporcionais à gravidade do ilícito cometido.

IX - A ação rescisória também se funda na alegação de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC/15, art. 966, VIII). (...)

X - As circunstâncias de fato que subjazem às alegações formuladas pelas partes no processo sujeitam-se à interpretação e à valoração judicial. Ou seja, na medida em que a captação dos fatos é equívoca e relativa, do juiz não se pode esperar mais que a formação de um convencimento racionalmente construído a partir de uma das interpretações possíveis dos acontecimentos.
A discordância da parte em relação à escolha interpretativa do juiz e à valoração atribuída aos fatos não abre ensejo à desconstituição da coisa julgada.

(...) XII - Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.657/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 30/03/2021)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 2.
O erro de fato que confere lastro à rescisão de um julgado pressupõe que a sentença rescindenda admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, essencial ao deslinde da causa, sendo indispensável, em qualquer dos casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a esse respeito.

3.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

4. A instituição financeira busca a revisão das conclusões do acórdão recorrido mediante a reapreciação das provas ou da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, (...)

(AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

No caso, infringir a literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação insustentável, teratológica, juridicamente inaceitável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda, o que, não é possível visualizar na hipótese.

De mesmo modo, não se vislumbra, que a sentença tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato ocorrido, a evidenciar a existência de erro de fato.

Ademais, não se evidencia o alegado cerceamento ao direito de defesa.

A espancar qualquer dúvida, consta dos autos de origem que, o Juízo de 1º Grau determinou a intimação do Autor para constituir novo advogado, em razão da renúncia do causídico anterior, no prazo de dez dias, sob pena do decreto de revelia (id. 41311023 – p. 67).

Cumprido o mandado, com a assinatura do Requerente (id. 41311023 - Pág. 68), ato seguinte, consta certidão de decurso do prazo sem manifestação da parte nos autos (41311023 - Pág. 73). Ao final, sobreveio decisão (41311023 - Pág. 74) que decretou a revelia ao Autor, contra a qual não se insurgiu, no tempo e modo oportuno.

Não bastassem tais elementos, evidencia-se que, o Autor fora intimado do decreto de revelia, conforme certidão id. 41311023 - Pág. 83. De mesmo modo, fora intimado a comparecer à audiência para a oitiva de testemunhas (41311023 - Pág. 105).

O fato de não ter advogado constituído nos autos, não constituiu óbice para que a parte, comparecesse em Juízo, para colacionar atestados médicos, justificando o não comparecimento em audiências.

Assim, o Autor fora notificado, apresentou defesa previa, bem como fora intimado a constituir novo advogado, contudo, quedou-se inerte, deixando decorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação, fato que não constituiu óbice à interposição de recurso de apelação, oportunidade que, não suscitou as teses suscitadas na petição inicial.

A alegação de cerceamento de defesa chega a causar espécie, tangenciando violação ao dever da parte, de expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão quando ciente de que destituída de fundamento.

Ademais, como se sabe, nos termos do artigo 278, do Código de Processo Civil,
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Destarte, mesmo após a prolação da sentença e interposto Apelo, Embargos de Declaração e Recurso Especial, o Autor não arguiu a mencionada nulidade.

A Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, à parte que se beneficiaria com a declaração de nulidade, não é dado furtar-se de suscitá-la, sob pena de sua inércia configurar renúncia a esse direito.

E ainda, mostra-se necessário que a questão tenha sido objeto de decisão na ação rescindenda; elemento este que não se vislumbra na espécie.

Assim, não cabe a utilização da via rescisória, se a questão controvertida, não foi objeto de deliberação na ação originária.

Nos termos do artigo 508, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, tanto ao colhimento quanto à rejeição do pedido.

A corroborar o acima exposto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...) Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual,
à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em comento, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia a esse direito (de defesa à pretensão)
. 4.1
Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido
" (art. 474 do CPC/1973; art. 508 do CPC/2015, com redação similar). 5.
A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda,
o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado. 5.1. No particular,
a questão
relacionada à prescrição,
embora fosse possível
,
não foi
tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi
suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão — a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular — não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.
(REsp 1.749812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 17/09/2019).

Outrossim, constatando-se que os atos de improbidade foram praticados no dia 10/12/2006 e ajuizada a ação civil pública em 05/03/2008, neste momento processual, não há se falar em eventual reconhecimento da prescrição, face a ausência do decurso do prazo de cinco anos entre a data dos fatos e a propositura da demanda.

De mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.199, fixou a tese jurídica de que,
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Feitas estas considerações, como se sabe, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para fins de rediscussão da matéria ou rejulgamento da causa, como pretende o Autor.

A propósito, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito
. (...) (AR 2796 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007

DIVULG 15-01-2021

PUBLIC 18-01-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos
recursais
trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. (...), não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III
- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação
rescisória
com a finalidade de rediscussão
de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda
(AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AR 2584 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122

DIVULG 15-05-2020

PUBLIC 18-05-2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. INCORPORAÇÃO DE 84,32%. ALEGADO VÍNCULO CELETISTA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.

(...) 4.
Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.

5. Pedido rescisório improcedente.” (AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021)

Feitas estas considerações, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida instrução probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada, especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento a justificar a rescisão do julgado.

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, não há falar em suspeição, impedimento ou parcialidade do Juízo de 1º Grau que proferiu a sentença, tendo em vista que, os recursos interpostos pelos réus foram desprovidos, provendo-se tão somente o Apelo do Ministério Público, para fins de inclusão da sanção de ressarcimento ao erário.

Por fim, oportuno ressaltar que, a interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, julgo improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022